Tribunal: TJSP
Processo: 1001508-30.2019.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. Não configuração. Não cabe falar em prescrição, pois trata-se de ação pessoal, com prazo de prescrição de dez anos, de acordo com a legislação civil. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, GRAVAME E AVALIAÇÃO DE BEM. Cobranças lícitas. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. Não configuração. Não cabe falar em prescrição, pois trata-se de ação pessoal, com prazo de prescrição de dez anos, de acordo com a legislação civil. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, GRAVAME E AVALIAÇÃO DE BEM. Cobranças lícitas. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (tema 958). Documentos copiados aos autos que demonstram a efetivação prestação dos serviços pela instituição financeira. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. Exigência ilícita. Aplicação do paradigma em questão. Cobrança que deve ser suportada pela instituição bancária, ante a patente onerosidade excessiva imposta ao consumidor. Valor da tarifa que correspondia a aproximadamente 8,85% do valor financiado, a configurar abuso na sua cobrança. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Cobrança abusiva. Aplicação dos paradigmas firmados nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Consumidor que foi compelido a contratar com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Ausência de demonstração de oferecimento de oportunidade de escolha de seguradora de sua preferência. Contratação imposta ao autor. Venda casada configurada. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução na forma simples, ante a ausência de má fé, permitida a compensação. Restituição deverá ser acrescida de correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros moratórios legais, a contar da citação. Não há se falar em devolução com a incidência dos encargos contratuais. Aplicação do ensinamento trazido no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em sede de recurso especial repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba corretamente fixada, pois seguiu os parâmetros legais aplicáveis à espécie. Sentença mantida. Apelações não providas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000704679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001508-30.2019.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é
apelante/apelado IVAN DONIZETI ALEXANDRE MONTANHER, é apelado/apelante
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001508-30.2019.8.26.0185 -Voto no 12016
2
Apelação Cível no 1001508-30.2019.8.26.0185
Apelante/Apelado: Ivan Donizeti Alexandre Montanher
Apelado/Apelante: Banco Itaucard S/A
Comarca: Estrela D Oeste
Voto no 12016
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001508-30.2019.8.26.0185
Comarca: Estrela D'Oeste
Apelante/Apelado: Ivan Donizete Alexandre Montanher
Apelado/Apelante: Banco Itaucard S/A.
Voto no 12.016
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PRESCRIÇÃO. Não configuração. Não cabe falar em
prescrição, pois trata-se de ação pessoal, com prazo de
prescrição de dez anos, de acordo com a legislação civil.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, GRAVAME E
AVALIAÇÃO DE BEM. Cobranças lícitas. Apreciação
conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553/SP (tema 958). Documentos copiados aos autos que
demonstram a efetivação prestação dos serviços pela
instituição
financeira.
TARIFA
DE
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS. Exigência ilícita. Aplicação do paradigma em
questão. Cobrança que deve ser suportada pela instituição
bancária, ante a patente onerosidade excessiva imposta ao
consumidor.
Valor
da
tarifa
que
correspondia
a
aproximadamente 8,85% do valor financiado, a configurar
abuso
na
sua
cobrança.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA. Cobrança abusiva. Aplicação dos paradigmas
firmados nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP
e 1.639.320/SP pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Consumidor que foi compelido a contratar com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. Ausência de
demonstração de oferecimento de oportunidade de escolha de
seguradora de sua preferência. Contratação imposta ao autor.
Venda casada configurada. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
Devolução na forma simples, ante a ausência de má fé,
permitida a compensação. Restituição deverá ser acrescida de
correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes
da tabela de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e
incidência de juros moratórios legais, a contar da citação. Não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001508-30.2019.8.26.0185 -Voto no 12016
3
há se falar em devolução com a incidência dos encargos
contratuais. Aplicação do ensinamento trazido no julgamento
do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em sede de
recurso especial repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Verba
corretamente
fixada, pois seguiu os parâmetros legais aplicáveis à espécie.
Sentença mantida. Apelações não providas.
Vistos.
Ação de revisão de contrato, julgada parcialmente
procedente pelo MM. Juiz Mateus Lucatto de Campos, para declarar a
nulidade das cláusulas “seguros” e “serviços prestados” e condenar o réu a
restituir à parte autora, de forma simples, os valores de R$ 359,93 e R$
1.596,00, condicionada a devolução à demonstração do pagamento.
Sucumbência recíproca, em igual proporção, no tocante às custas e
despesas processuais; honorários advocatícios fixados em R$ 800,00,
devidos pelas partes ao d. advogado da parte adversa, respeitada a
gratuidade processual concedida.
Inconformadas, apelam as partes a pedir a
reforma da sentença.
Sustenta o autor a ilicitude da cobrança das tarifas
de registro de contrato, avaliação de bem, serviços de terceiros e seguro.
Alega que a restituição deverá ser em dobro e compreender a aplicação da
taxa de juros do contrato. Aduz a necessidade de majoração dos honorários
advocatícios. Pleiteia a reforma da sentença e o provimento do apelo.
Apelo tempestivo e respondido.
Preparo desnecessário, ante a concessão dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001508-30.2019.8.26.0185 -Voto no 12016
4
benefícios da justiça gratuita.
Recorre o banco a afirmar a ocorrência de
prescrição, pois o pedido de restituição decorrente da cobrança de tarifas
prescreve em 03 anos, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil;
como a contratação ocorreu em 01/12/10 e o ajuizamento da ação em
17/09/19, está prescrita a pretensão. Sustenta a licitude da cobrança das
tarifas de serviços de terceiros e seguro de proteção financeira. Pleiteia a
reforma da sentença e o provimento do apelo.
Apelo tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Ação de revisão de contrato para declaração de
ilicitude da cobrança das tarifas de seguro prestamista, registro de contrato,
serviços de terceiros e avaliação de bem, e repetição em dobro dos valores
indevidamente cobrados.
Em resposta, o réu arguiu a ocorrência de
prescrição e, no mais, sustentou a licitude das cláusulas contratuais
impugnadas, pois ajustadas sem nenhum vício que as maculasse.
O juízo a quo julgou parcialmente procedente a
ação.
O exame do apelo se restringirá às questões
impugnadas no recurso, pois em matéria de contrato bancário, é vedado ao
julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, consoante ensina
a súmula 381 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 381 - Nos contratos bancários, é
vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001508-30.2019.8.26.0185 -Voto no 12016
5
das cláusulas”.
As apelações não comportam provimento.
Não há se falar em prescrição.
Inaplicável à hipótese o prazo trienal previsto no
artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, pois trata-se de ação pessoal, com
prazo de prescrição de dez anos, de acordo com a legislação substantiva
civil.
Como a ação foi proposta dentro do prazo
decenal, não se cogita da ocorrência de prescrição.
A propósito:
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Sentença de extinção, reconhecida decadência - Aplicação
do artigo 205 do Código Civil Ação pessoal, que não
envolve defeito do produto ou vício aparente - Sentença
reformada - Recurso provido” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 0055561-66.2011.8.26.0602,
Rel. Des. Vicentini Barroso, j. em 23/04/2013).
Passo ao mérito.
No tocante às tarifas de registro de contrato,
avaliação de bem e serviços de terceiros, o C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, analisado em
sede de recurso repetitivo (tema 958), ensina:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001508-30.2019.8.26.0185 -Voto no 12016
6
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS
NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001508-30.2019.8.26.0185 -Voto no 12016
7
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto (...)” (STJ,
2a Seção, Recurso Especial no 1.578.553/SP, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 28/11/2018).
No que toca ao seguro de proteção financeira, a
C. Corte Superior, no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.639.259/SP
e 1.639.320/SP, analisados em sede de recursos repetitivos (tema 972),
fixou as seguintes teses:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001508-30.2019.8.26.0185 -Voto no 12016
8
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. (...)” (STJ, 2a Seção,
Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018).
No contrato firmado pelas partes, foi estipulada a
exigência das seguintes tarifas impugnadas (folhas 21, item 3.6, 3.15.1,
3.15.2, 3.15.3 e 3.15.4):
- Seguro de proteção financeira: R$ 359,93:
- Registro de contrato e gravame eletrônico: R$
92,11 (total);
- Serviços de terceiro: R$:1.596,00.
- Avaliação de bem: R$ 209,00.
Inicialmente, de se observar que encontra-se
prejudicado o apelo do autor, no que respeita à abusividade das tarifas de
seguro de proteção financeira e serviços de terceiros, pois a r. sentença lhe
foi favorável quanto à restituição de tais encargos.
No mais, à luz dos ensinamentos preconizados
pela C. Corte Superior, lícita a cobrança das tarifas de registro de contrato,
gravame eletrônico e avaliação de bem, pois os documentos copiados a
folhas 92 e 94/97 demonstraram a efetivação prestação dos serviços pela
instituição financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001508-30.2019.8.26.0185 -Voto no 12016
9
No tocante ao seguro de proteção financeira,
abusiva a cobrança do encargo, pois o contexto probatório demonstrou que
o consumidor foi compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada, pertencente ao mesmo grupo
econômico do banco apelante (“Itaú Seguros S.A.”). Não lhe foi dada
oportunidade de optar por seguradora de sua preferência.
O fato de constar do contrato que era faculdade
do cliente a contratação pouco importa, pois não se vislumbra do pacto de
financiamento que tenha lhe sido oportunizada a faculdade de optar por
seguradora de sua preferência.
O que se extrai das provas é que o consumidor
quis contratar apenas o financiamento do veículo, sem demonstração de
estar atrelado a tal pacto o mencionado seguro prestamista, de modo a
configurar abusiva venda casada, condenada pelas normas do Código de
Defesa do Consumidor.
No que respeita à tarifa de serviços de terceiros,
embora demonstrada a prestação dos serviços, ilícita a sua exigência, pois
restou caracterizada a existência de onerosidade excessiva no caso
concreto ora em análise.
A presente hipótese, é análoga àquela decidida
pela E. Corte Superior nos autos do Recurso Especial no 1.578.553/SP.
É o que se extrai das conclusões exaradas no
relatório do voto do E. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator do
Recurso Especial em comento.
Confira-se:
“(...) Fixadas as teses, passa-se à apreciação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001508-30.2019.8.26.0185 -Voto no 12016
10
do caso concreto.
Relembre-se
que
as
tarifas/despesas
questionadas nos presentes autos, são as seguintes: (a)
serviço prestado pela revenda e acesso a cotações: R$
1.888,40; (b) registro do contrato/gravame: R$ 87,17; e
(c) tarifa de avaliação do veículo usado: R$ 195,00.
A cobrança pelos serviços prestados pela
revenda corresponde à comissão do correspondente
bancário.
Como o contrato foi celebrado antes de
25/02/2011 (marco temporal estabelecido neste voto), a
cobrança por essa despesa seria válida, não fosse pela
onerosidade excessiva, que é patente no caso dos autos,
uma vez que o valor da comissão da revenda corresponde
a quase 1/10 do valor do financiamento (8,6%,
precisamente).
(...) No caso concreto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso especial para declarar a
abusividade, por onerosidade excessiva, da cláusula de
serviço
prestado
pela
revenda,
condenando-se
a
instituição financeira à repetição do indébito na forma
simples, com correção monetária desde do desembolso e
juros de mora à taxa legal, desde a citação” (STJ, 2a
Seção, Recurso Especial no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, j. em 28/11/2018 / trecho copiado
do voto do relator).
É o que ocorreu na hipótese.
O contrato de financiamento ajustado entre as
partes previa um valor financiado ou emprestado de R$ 18.000,00 (folhas
21, item 3.4).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001508-30.2019.8.26.0185 -Voto no 12016
11
O valor cobrado a título de “Serviços de
Terceiros” correspondeu a R$ 1.596,00, equivalente a aproximadamente
8,85% do valor total financiado.
Patente a configuração da onerosidade excessiva
imposta ao consumidor, já que o percentual descrito se mostra abusivo
para a prestação do serviço em questão. Cotações, simulações de
financiamento, avaliação de veículos e outros serviços correlatos, fazem
parte do cotidiano das empresas revendedoras de automóveis e não
consistem em serviços de alta complexidade a justificar a cobrança de tão
exagerado valor.
A devolução dos encargos declarados ilícitos
deverá se dar na forma simples, ante a ausência de má fé, permitida a
compensação.
Por outro lado, não há se falar em devolução
mediante aplicação da taxa de juros contratuais.
Referida restituição deverá ser acrescida de
correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela
de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros
moratórios legais, a contar da citação.
É o que ensina o C. Superior Tribunal de Justiça,
que no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em
sede de recurso especial repetitivo, firmou a seguinte tese:
“EMENTA.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 968/STJ. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/1973.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO.
CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES
DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001508-30.2019.8.26.0185 -Voto no 12016
12
PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. I - DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: 1.1. Limitação da controvérsia à
repetição de indébito em contrato de mútuo feneratício
celebrado com instituição financeira. 2 - TESE PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Tese aplicável
a todo contrato de mútuo feneratício celebrado com
instituição financeira mutuante: "Descabimento da
repetição do indébito com os mesmos encargos do
contrato"; 3 - CASO CONCRETO: 3.1. Existência de
afetação ao rito dos repetitivos da controvérsia sobre
"Ilegalidade da aplicação do IPC de março de 1990
(índice de 84,32%) na correção do saldo devedor" (Tema
653/STJ), tornando-se inviável o julgamento do caso
concreto por esta SEÇÃO. 3.2. Devolução dos autos ao
órgão fracionário para julgamento do caso concreto, no
momento
oportuno.
4
-
RECURSO
ESPECIAL
DEVOLVIDO À TURMA PARA JULGAMENTO DO
CASO CONCRETO” (STJ, 2a Seção, Recurso Especial no
1.552.434-GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
em 13/06/2018) (destaquei).
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO

Financiamento para aquisição de veículo automotor -
Devolução de valor referente à tarifa de "serviços de
terceiros" - Incabível a incidência dos encargos
remuneratórios previstos no contrato sobre os valores a
serem devolvidos - Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp 1.552.434/GO, sob o rito dos
recursos repetitivos Quantia, portanto, sobre a qual
deve incidir correção monetária pela tabela prática do
TJ/SP, a contar da celebração do contrato e, acrescida de
juros de mora de 1% a.m desde a citação, tal como
lançados no "decisum" Sentença mantida - Recurso
desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1000543-30.2018.8.26.0430, Rel. Des.
Mendes Pereira, j. em 04/02/2020).
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001508-30.2019.8.26.0185 -Voto no 12016
13
“Ação revisional de contrato bancário.
Seguro prestamista Entendimento consolidado pelo STJ
no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos Inexistência de prova de que foi
oportunizado à consumidora a liberdade na escolha da
seguradora Venda casada configurada Abusividade
reconhecida Recurso provido. Repetição do indébito
Pretensão a incidência de juros remuneratórios sobre os
valores
a
serem
repetidos

Descabimento

Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do
REsp 1.552.434/GO, sob o rito dos recursos repetitivos
Recurso negado. Recurso parcialmente provido” (TJSP,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1004666-48.2019.8.26.0297,
Rel.
Des.
Fracisco
Giaquinto, j. em 15/01/2020).
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
Sentença de parcial procedência para
declarar a abusividade da tarifa de avaliação e do
registro de contrato, determinando o recálculo do valor
da última prestação, a fim de que sejam compensados os
valores das tarifas reputadas indevidas, acrescidas de
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o
desembolso, juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação e encargos remuneratórios contratuais Recurso
da instituição financeira-ré
Impugnação quanto ao
seguro prestamista Falta de interesse recursal, com
fulcro na improcedência do pleito autoral neste ponto
Tarifa de avaliação Abusividade na cobrança, pois não
comprovada a prestação do serviço Aplicação das teses
fixadas pelo Colendo STJ Repetição do indébito que não
pode ser realizada com os mesmos encargos do contrato
de empréstimo, conforme a jurisprudência do E. STJ
Sentença parcialmente reformada unicamente para
afastar a incidência de juros remuneratórios sobre os
valores que serão restituídos
Recurso parcialmente
provido, mantendo-se a verba sucumbencial fixada na
sentença” (TJSP, 11a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1008204-77.2018.8.26.0004, Rel. Des. Marco
Fábio Morsello, j. em 30/09/2019).
“Ação revisional
Cédula de crédito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001508-30.2019.8.26.0185 -Voto no 12016
14
bancário Tarifas de cadastro e de avaliação do bem
Despesas com registro do contrato e inclusão de gravame
Repetição em dobro do indébito Juros contratuais. 1.
Nos contratos bancários firmados após a entrada em
vigor da Resolução CMN 3.518/2007, é lícita a cobrança
da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre
consumidor e instituição financeira (Súmula 566 do
Superior Tribunal de Justiça), ressalvada a ocorrência de
afronta às disposições do Código de Defesa do
Consumidor. 2. É de ser reconhecida a validade, em
contrato bancário, da cobrança de tarifa de avaliação do
bem dado em garantia eis que prevista na Resolução no
3919/2010 do CMN, que revogou a resolução anterior (no
3518/2007)
, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato a
qual conta com suporte normativo alheio à regulação
bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e
art. 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009) ,
ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constatação
da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado e de controle judicial da onerosidade excessiva
em cada caso concreto. 3. É válida a cobrança de despesa
pela inclusão de gravame eletrônico em contratos
bancários celebrados até 25.02.2011 data entrada em
vigor da Resolução CMN 3.954/2011 que passou a
vedar a cobrança por despesa com serviços prestados por
terceiro, no caso pelo registro adicional da garantia, de
caráter privado, ressalvando-se, contudo, o controle
judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto.
4. Consoante posicionamento do E. Superior Tribunal de
Justiça em julgamento de recurso alçado a repetitivo, em
contrato de mútuo feneratício celebrado com instituição
financeira, é incabível a repetição do indébito acrescida
dos juros remuneratórios contratados (Tema 968 REsp.
no 1.552.434-GO). 5. A repetição em dobro do indébito
não é cabível quando inexistente dolo, por parte do
banco, na cobrança de encargos e tarifas, tratando-se da
exceção de "engano justificável", prevista no artigo 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente
provido” (TJSP, 21a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1002193-41.2016.8.26.0541, Rel. Des. Itamar Gaino, j.
em 11/09/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001508-30.2019.8.26.0185 -Voto no 12016
15
“REVISIONAL.
Empréstimo
consignado.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Abusividade.
Ocorrência. Contratação de seguradora indicada pela
instituição financeira imposta ao consumidor. STJ,
recursos
repetitivos,
REsp
1.639.320/SP.
Sentença
reformada. REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM MESMOS
ENCARGOS DO CONTRATO. Descabimento. STJ,
recursos repetitivos, REsp 1.552.434/GO. Encargos
fixados em consonância com o entendimento desta do E.
STJ
e
desta
C.
Câmara.
Sentença
mantida.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Baixo
valor
da
condenação. Honorários que devem ser fixados entre dez
e vinte por cento do valor atualizado da causa. Art. 85, §
2o do NCPC. Sentença reformada. Recurso provido em
parte” (TJSP, 12a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1001097-69.2017.8.26.0439, Rel. Des. Tasso Duarte de
Melo, j. em 10/06/2019).
Por fim, no que respeita aos honorários
advocatícios, nenhum reparo há a ser feito, pois observadas as disposições
legais aplicáveis à espécie.
A r. sentença equacionou corretamente a questão.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001508-30.2019.8.26.0185 -Voto no 12016
16
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos
nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério
de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no
AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, preenchidos os requisitos preconizados
pela E. Corte Superior, nos termos do parágrafo 11, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para R$
1.500,00, com correção monetária a partir desta data e respeitada a
gratuidade processual concedida, no tocante à execução das verbas de
sucumbência.
Diante do exposto, nega-se provimento às
apelações, majorados os honorários advocatícios para R$ 1.500,00, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001508-30.2019.8.26.0185 -Voto no 12016
17
termos do artigo 85, §§ 1o, 8o e 11, do Código de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator